Tribunal: TJSP
Processo: 2245291-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
res à cirurgia bariátrica que não estão dotados de caráter meramente estético, mas sim funcionais, vez que proporcionam melhora da circulação e mobilidade do paciente. Precedentes. Incidência, ainda, da Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça. Declaração médica comprobatória da real impossibilidade de vida saudável à agravante sem a realização do respectivo procedimento cirúrgico. Presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Decisão reformada. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245291-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2020; Data de Registro: 03/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/05/2020

Data de publicação:

03/05/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de imposição à prestadora de serviços de cobertura dos procedimentos cirúrgicos para retirada de excesso cutâneo. Beneficiária do plano de saúde que se submetera à cirurgia bariátrica prévia. Inconformismo. Acolhimento. Procedimentos cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica que não estão dotados de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de imposição à prestadora de serviços de cobertura dos procedimentos cirúrgicos para retirada de excesso cutâneo. Beneficiária do plano de saúde que se submetera à cirurgia bariátrica prévia. Inconformismo. Acolhimento. Procedimentos cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica que não estão dotados de caráter meramente estético, mas sim funcionais, vez que proporcionam melhora da circulação e mobilidade do paciente. Precedentes. Incidência, ainda, da Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça. Declaração médica comprobatória da real impossibilidade de vida saudável à agravante sem a realização do respectivo procedimento cirúrgico. Presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245291-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante FLAVIA
QUINTINO DA SILVA, é agravado PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2245291-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.277
2
Voto no 28.277
Agravo de Instrumento no 2245291-44.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André (6a VC)
Ação: Obrigação de fazer Plano de saúde
Agravante: Flávia Quintino da Silva
Agravada: Porto Seguro Seguro Saúde S/A
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão
agravada que indeferiu o pedido liminar de
imposição à prestadora de serviços de cobertura
dos procedimentos cirúrgicos para retirada de
excesso cutâneo. Beneficiária do plano de saúde
que se submetera à cirurgia bariátrica prévia.
Inconformismo.
Acolhimento.
Procedimentos
cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica que
não estão dotados de caráter meramente estético,
mas sim funcionais, vez que proporcionam melhora
da
circulação
e
mobilidade
do
paciente.
Precedentes. Incidência, ainda, da Súmula 97 deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
Declaração
médica
comprobatória da real impossibilidade de vida
saudável
à
agravante
sem
a
realização
do
respectivo procedimento cirúrgico. Presentes os
requisitos necessários à antecipação de tutela.
Decisão reformada. Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
indeferiu o pedido liminar de imposição à agravada de cobertura dos
procedimentos cirúrgicos para retirada de excesso cutâneo posterior à
cirurgia bariátrica.
Assevera a obrigatoriedade de cobertura de
tais procedimentos, porquanto não estão dotados de natureza
estética. Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso impondo-se à
agravada a autorização das cirurgias reparadoras. Pede o provimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2245291-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.277
3
Recurso isento de preparo e não respondido
(fls. 73).
Deferido o efeito ativo (fls. 64/68).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso verte em favor da negativa de
cobertura dos procedimentos cirúrgicos para retirada de excesso
cutâneo posterior à cirurgia bariátrica.
De
plano,
marque-se
que
as
cirurgias
complementares à cirurgia bariátrica não estão dotadas de caráter
meramente estético, caracterizando-se como funcionais, porquanto se
prestam a melhora da circulação e mobilidade do paciente.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
Cirurgias para remoção de excesso de pele em diversas partes do
corpo e reconstrução das mamas após redução de estômago. Perda
de peso rápida e acentuada que leva à alteração da constituição
física do paciente. Cirurgias que não tem caráter meramente
estético, mas funcional, pois tem por objetivo evitar infecções
bacterianas e fungicas, melhorar a circulação e mobilidade do
paciente, além de restaurar sua auto-estima. Impossibilidade de
escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta.
Competência exclusiva do médico. Subtração da finalidade precípua
do contrato. Boa-fé. Violações aos arts. 51, IV e §1o, CDC, e 424,
CC. Irrelevância da alegação que se tratam procedimentos não
inclusos no rol da ANS. Aplicação da Súmula no 102 do TJSP.
Precedentes. Fixação de indenização por danos morais em
R$10.000,00. Honorários advocatícios mantidos. Recurso da ré
desprovido, parcialmente provido o da autora” (Apelação no
4007364-38.2013.8.26.0506, Rel. Des. Mary Grün, 7a Câmara de
Direito Privado).
“PLANO DE SAÚDE - Flacidez cutânea excessiva em
razão de considerável perda de peso posterior à realização de
cirurgia bariátrica - Necessidade de cirurgia plástica reparadora -
Negativa - Abusividade - Por ser consequência direta da cirurgia
principal de redução de estômago, o procedimento acaba por
integrar o próprio tratamento de obesidade mórbida, doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2245291-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.277
4
catalogada pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde (CID) - Rol de procedimentos da ANS que serve apenas
como orientador - Restrição a colocar em risco o objeto do próprio
ajuste - Inteligência das Súmulas 97 e 102 desta E. Corte -
Observância à Lei no 9.656/98 - Ausência de provas da concessão
de oportunidade para adaptação do contrato antigo - Ademais, os
efeitos da relação de renovação anual se sujeitam às normas
vigentes em cada período de abrangência no qual são verificados -
Dano moral caracterizado - Limites do mero aborrecimento
ultrapassados - Indenização devida - Quantum que atende às
finalidades compensatória e pedagógica da verba indenizatória -
Necessária adequação, de ofício, no tocante ao termo inicial dos
juros moratórios - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação
no
0014856-59.2012.8.26.0127,
Rel.
Des.
ELCIO
TRUJILLO, 10a Câmara de Direito Privado).
“TUTELA ANTECIPADA Plano de saúde Hipótese em
que, após a realização de cirurgia bariátrica, a autora emagreceu 54
kg Recusa de cobertura de cirurgias plásticas de abdome e mamas
Intervenções complementares à cirurgia de redução de estômago,
necessárias à completa reabilitação da saúde da paciente
Verossimilhança do direito invocado, consistente na cobertura das
cirurgias plásticas em questão Inobstante não haja risco de morte, a
retirada do tecido cutâneo sobressalente, decorrente do acentuado
emagrecimento,
demonstra-se
essencial
para
proporcionar
qualidade de vida à autora Presentes os requisitos do art. 273 do
CPC Decisão mantida Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2174803-40.2014.8.26.0000, Rel. Des. RUI CASCALDI, 1a
Câmara de Direito Privado).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE,
COBERTURA DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE
PELE, DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DECISÃO DE
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CABIMENTO DA COBERTURA.
MOLÉSTIA DE CONSEQÜÊNCIA. Negativa de cobertura de
procedimento cirúrgico configura procedimento injustificado por
parte da ré. Cirurgia bariátrica autorizada e suportada pela ré,
devendo o mesmo procedimento ser adotado em relação às chamas
"moléstias de conseqüência". Problemas causados pelo excesso de
pele são inúmeros, sendo que restou demonstrado nos autos a
necessidade de sua remoção. Objetivo contratual da assistência
médica comunica-se necessariamente, com a obrigação de
restabelecer ou procurar restabelecer, através dos meios técnicos
possíveis, a saúde do paciente. Recurso não provido” (Apelação no
0049579-15.2012.8.26.0577, Rel. Des. EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ,
5a Câmara de Direito Privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2245291-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.277
5
“CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Segurada submetida a cirurgia de redução de estômago
Procedimento cirúrgico para retirada de excesso de pele resultante
daquela operação Exclusão da cobertura Inadmissibilidade Caráter
corretivo da segunda intervenção, devendo ser entendida como
continuidade do tratamento anteriormente iniciado Súmula no 97 do
TJ/SP
Reembolso
devido
Condenação
por
danos
morais
Descabimento Ausência de situação vexatória e humilhante Mero
dissabor Insuficiência para a imposição da reparação pretendida
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
0114362-02.2006.8.26.0100, Rel. Des. ALVARO PASSOS, 2a
Câmara de Direito Privado).
Outrossim,
a
aludida
exegese
restou
sintetizada na Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“Súmula 97: Não pode ser considerada simplesmente
estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica”.
Nessa
medida,
identifica-se
que
o
inconformismo da conveniada é consistente.
Acrescente-se que a declaração médica
comprova a real impossibilidade de vida saudável à agravante sem a
realização do respectivo procedimento cirúrgico, nomeadamente na
quadra psíquica, o que, pois, pode e deve ser evitado, verbis:
“paciente possui quadro clínico de excesso de pele
abdominal com muitas estrias e múltiplas cicatrizes. Também existe
perda completa de volume mamário com acentuada flacidez de pele
mamária com sua queda pronunciada. Ocorre ainda deformidade
glútea com ptose e dermatite de sulco glúteo devido a dobra
cutânes. Possui flacidez cutânea significante em coxas e braços.
Relata transpiração e mal cheiro nas regiões de dobra de pele, com
dificuldade de higienização. Apresenta ainda queixa de cunho
psicológico relacionado a todos os quadros descritos, com crises de
ansiedade/depressão pelo corpo assimétrico e desarmônico” (fls.
45)
“A examinada apresenta abdômen com deformidade e
sobra excessiva de pele, mamas com ptose, flacidez na região dos
glúteos, coxas e braços, bem como dermatite e infecções decorrente
do suor excessivo na região mamas e abdômen causando mau
odor, conforme descrito nas indicações médicas e em relato da
mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2245291-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.277
6
Demonstra abalo emocional após o procedimento
cirúrgico em decorrência das peles em excesso em seu corpo, que
causam diversos constrangimentos e sentimentos negativos,
deixando a com humor deprimido, crises de ansiedade baixa
autoestima, insegurança e isolamento social.
Menciona dificuldades em perceber se no peso ideal,
indicando distorção da imagem corporal, onde a mesma ainda se
percebe acima de peso, por falta de seu contorno corporal,
agravando quadro de baixa autoestima e gerando ansiedade para
com o tratamento e oscilações de humor.
[...]Sintomas descritos tem como resultado, danos
emocionais significativos de isolamento, tanto de ordem social,
quanto afetivo, baixa autoestima, pouca autoconfiança, perturbação
da imagem corporal, dificuldade de aceitação, tristeza.
CONCLUSÃO:
Observa-se comprometimentos de ordem emocional,
social e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios
de
isolamento
social,
afetivo
conjugal,
insegurança,
baixa
autoestima, perturbação da imagem corporal, levando-a a danos
psicológicos de acordo com DSM-IV” (fls. 49/50).
Por conseguinte, incabível a negativa da tutela
antecipatória.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso para, confirmando-se a antecipação de tutela
recursal, determinar à agravada que providencie a realização das
plásticas reparadoras prescritas (reconstrução de parede abdominal,
reconstrução de mama com prótese e/ou expansor, correção de
lipodistrofia trocantérica, correção de lipodistrofia de glúteo, correção
de lipodistrofia crura, correção de lipodistrofia braquial e
toracoplastia), por meio de sua rede credenciada, no prazo de 21 dias
úteis, a que alude o art. 3o, XI, da Resolução ANS no 259/2011, sob
pena da incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite
de R$ 45.000,00.
RÔMOLO RUSSO
Relator